Tribunal: STF
Processo: Rcl 85018
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Anvic Participações e Administração de Bens Ltda., em face de decisões proferidas pela 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Reclamação Trabalhista 0004400-36.2012.5.17.0132, a qual teria desrespeitados a autoridade do que decidido por esta Corte no RE 1387795, paradigma do Tema 1232 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta-se, em síntese, que a empresa ora reclamante foi incluída no polo passivo da execução trabalhista movida contra a empresa Nec Produções Ltda., da qual foi sócia, sem que tenha figurado como parte na fase de conhecimento da demanda; e que a responsabilização patrimonial foi determinada “sem qualquer demonstração de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou fraude, e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme exigido pela legislação processual vigente” (eDOC 1, p. 2).



    Aduz-se que, “a inclusão, na fase de execução, de empresa que não participou da fase de conhecimento, requer a competente instauração do IDPJ, com o objetivo de assegurar o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardando os direitos das partes e evitando a inclusão de terceiros sem respaldo jurídico adequado” (eDOC 1, p. 8/9).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos esfeitos da decisão reclamada, e no mérito, a cassação do referido ato decisório.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Na espécie, constata-se que a inclusão da parte ora reclamante na execução se deu em decorrência de sua atuação como sócia da empresa executada. Confira-se os termos em que prolatado o ato reclamado (eDOC 10):



    “Vistos, etc.



    Considerando que ainda não houve citação das empresas executadas, revoga-se o despacho de fls. 360 quanto à desconsideração da personalidade jurídica.



    Defere-se a citação da empresa NEC PRODUÇÕES LTDA no endereço constante de fls. 343 (alínea a).



    Não havendo êxito, cite-se na pessoa de sócios listados às fls. 359, nos endereço constantes de fls. 343.” (grifei)



    Extrai-se da decisão paradigma que a determinação de suspensão proferida no processo paradigma do Tema 1232 está direcionada à execução que versem sobre a questão controvertida no referido tema, a qual, repito, ficou assim delimitada:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” (RE 1387795 RG, Rel. Min. Presidente. Tribunal Pleno. DJe 13.9.2022)



    No entanto, depreende-se da decisão reclamada, que a inclusão da parte ora reclamante no polo passivo da execução decorreu, não em função de a empresa fazer parte do mesmo grupo econômico, mas por ocupar ela posição de sócia da empresa então executada.



    A discussão acerca da inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo da lide não guarda a necessária identidade com aquela objeto do paradigmas invocado. Do mesmo modo, não se depreende do paradigma de confronto que esta Corte teria decidido no sentido de que a inclusão somente deve ocorrer após a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    Ora, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se negar seguimento à reclamação.” (Rcl 37707 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-09-2020 PUBLIC 21-09-2020)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49095 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 1.098/SP. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 66030 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 68.053/PR. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 68511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)



    Logo, a questão objeto da desta reclamação não possui a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, sendo imperioso reconhecer o descabimento da presente ação. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Decisão reclamada que determinou a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução trabalhista. Alegada violação ao tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o referido paradigma. Impossibilidade de usar a reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Espólio de Raul Lourenzato Coimbra e outros, em face de decisões da 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ e da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. A parte reclamante alega que “a decisão reclamada afronta o Tema 1232 de Repercussão Geral, RE 1.387.795, que trata da impossibilidade de inclusão de sócio e pessoa jurídica em execução de processo que não figurou como parte na fase de conhecimento”. 2. Negou-se seguimento à reclamação aos argumentos de ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente indicado como paradigma e de impossibilidade de usar a reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o caso dos autos e o RE-RG 1.387.795, tema 1.232 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. O autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa AUTO POSTO LUAR DA BARRA LTDA., sua empregadora. Após frustradas tentativas de constrição patrimonial em face da devedora principal, a execução foi direcionada para os sócios da empresa. 6. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado, que determinou a inclusão dos sócios da empresa-ré no curso da execução, e o paradigma indicado (RE-RG 1.387.795, tema 1.232), no qual se discute a possibilidade de incluir no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 7. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 77536 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025; grifei)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Re nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). Ordem de Suspensão Nacional dos Processos envolvendo a Mesma Controvérsia. Ausência de Estrita Aderência. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o objeto do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, à ordem de suspensão nacional dos processos emitida no RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. A decisão reclamada não versou sobre “empresa integrante de grupo econômico”, mas sim sobre o redirecionamento da execução, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para “sócios” de empresa em recuperação judicial. 4. Não há violação ao RE nº 1.387.795-RG/MG, pois a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução se deu em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não da eventual responsabilidade de grupo econômico. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 60943 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2025 PUBLIC 09-05-2025; grifei)



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente